Tribunal: TJBA
Processo: 8058287-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058287-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OSEAS DE CASTRO GUERREIRO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que readequou de ofício o valor da causa de R$138.888,89 para R$84.664,80 e reconheceu a incompetência absoluta do juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. A ação originária busca restituição em dobro de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre parcelas que não integram a base de cálculo da aposentadoria, conforme Tema 163 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a readequação de ofício do valor da causa foi válida; e (ii) se há incompetência absoluta do juízo comum em razão do valor da causa, com necessidade de remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A readequação do valor da causa encontra amparo no art. 292, §3º, do CPC, que autoriza a correção de ofício quando o valor for manifestamente excessivo ou irrisório, tendo sido fundamentada em elementos dos próprios autos. 4. O valor readequado (R$84.664,80) insere-se no limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos), conforme art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, configurando competência absoluta. 5. A alegada complexidade não afasta a competência do Juizado. O Tema 163 do STF possui tese consolidada de observância obrigatória, e a análise de contracheques não configura complexidade impeditiva do rito sumaríssimo em demandas previdenciárias. 6. A Súmula nº 33 do STJ não se aplica, pois trata-se de competência absoluta fixada por critério de valor da causa em legislação especial, cuja observância é imperativa e pode ser conhecida de ofício (art. 64, §1º, do CPC). 7. A facultatividade prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 refere-se à renúncia ao valor excedente quando a causa supera 60 salários mínimos, não à livre escolha de juízo quando o valor está dentro do limite de competência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A readequação de ofício do valor da causa, quando fundamentada em elementos dos próprios autos e demonstrada a manifesta discrepância com o proveito econômico pretendido, encontra amparo no art. 292, §3º, do CPC, não configurando cerceamento de defesa. 2. Tratando-se de competência absoluta fixada por critério de valor da causa (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública é imperativa quando o valor da demanda se insere no limite de 60 salários mínimos, não se aplicando a Súmula nº 33 do STJ, nem prevalecendo a alegação de complexidade da matéria quando se trata de aplicação de tese vinculante consolidada do STF, cabendo ao próprio Juizado, se for o caso, avaliar eventual necessidade de remessa à Justiça Comum nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º; 292, §3º; e 1.026, §2º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058287-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Oseas de Castro Guerreiro e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator